Tribunal: TJDFT
Processo: 0708866-71.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708866-71.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: H. A. B. R., MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, BRADESCO SAUDE S/A REPRESENTANTE LEGAL: LEANDRO DOS REIS GUIMARAES APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, EXTRAMED ADMINISTRACAO E SERVICOS MEDICOS LTDA, H. A. B. R. REPRESENTANTE LEGAL: LEANDRO DOS REIS GUIMARAES D E S P A C H O Considerando que o feito trata de interesse de menor, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, 20 de outubro de 2021 16:19:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador